Tribunal: TJMT
Processo: 1027451-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027451-52.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1784-51 (RECORRENTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (RECORRENTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUIZ FELIPE BALESTRERI - CPF: 057.587.041-99 (RECORRIDO), JOAO PEDRO BALESTRERI - CPF: 042.020.291-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA E EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O julgamento monocrático do recurso inominado não configura cerceamento de defesa, pois não gera prejuízo à parte recorrente e possui previsão legal. Ademais, a decisão está fundamentada na jurisprudência da Turma Recursal e nas provas constantes dos autos, sendo certo que a parte recorrente teve a oportunidade de interpor Agravo Interno.

2.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar causas cíveis de maior complexidade, tendo como base o objeto da prova e não o direito material discutido, o que ocorre apenas quando houver a necessidade de produção de prova pericial complexa (Enunciado 54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não influencia
r
no resultado do julgado, uma vez que as provas apresentadas nos autos comprovam apenas a relação jurídica, sendo este um fato incontroverso.

3.
A decisão monocrática em conformidade com as provas dos autos, e com a jurisprudência pacificada da Turma Recursal, deve ser mantida
em Agravo Interno.

4.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1027451-52.2023.8.11.0015

Agravante:
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Agravado
:
LUIZ FELIPE BALESTRERI

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LUIZ FELIPE BALESTRERI
ajuizou reclamação indenizatória em face de
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e MAGAZINE LUIZA S.A
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante da ausência da prova da origem da dívida

negativada
.

A
parte

reclamada

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
mantendo
a
sentença
.

A parte reclamada interp
ôs Agravo Interno e arguiu
, em sede de preliminar,
cerceamento de defesa e a incompetência do juízo. No mérito, sustentou: a) a inexistência de ato ilícito que lhe seja imputável; b) a necessidade de redução do valor da indenização por danos morais
; c) que os juros de mora devem incidir a partir da fixação do valor da indenização. Portanto, requereu sejam os pedidos iniciais julgados improcedentes e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Nulidade
de
atos

processuais
.

Em
estudo
das
regras

processuais
de
nulidade
,
previstas
no CPC,
impõe

consignar
que
haverá

nulidade

apenas

quando
: (a)
não
for
observada
a forma do
ato
processual
impugnado
(art. 277, 1a
parte
); (b)
não
for
alegada
pela
parte
que
lhe

deu
causa (art. 276); (c) o
ato

não

alcançar

sua

finalidade
(art. 277, 2a
parte
); (d) for
alegada

na

primeira

oportunidade
(art. 278); (e)
ocasionar

efetivo

prejuízo
à
uma
das partes (art. 283,
parágrafo

único
).

No
presente

caso
, a
parte

reclamada

alega

nulidade
da
decisão

monocrática
com o
argumento
de que
houve

cerceamento
de
defesa

em

razão
da
ausência
de
inclusão

na

pauta
de
julgamento
.

Todavia
,
isso

não

ocasionou

prejuízo
à
parte

reclamada
, pois a
decisão

monocrática

possui

previsão
legal e,
neste

caso
,
foi

fundamentada

na

jurisprudência
da
Turma

Recursal
e
nas

provas

constantes
dos autos,
além
de que
o

recorrente

teve

a

oportunidade
de
interpor

Agravo
Interno.

Neste
sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.
(...)

(
STJ
AgRg
no HC 508.987/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019,
DJe
17/09/2019)

Portanto, considerando que
a ausência de inclusão na pauta de julgamento não ocasiona prejuízo à parte recorrente
,

não há como reconhecer a nulidade arguida.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3o da Lei
no
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3o da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-se a
presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
uma

vez
que as
provas

apresentadas

nos
autos
comprovam

apenas
a
relação

jurídica
,
sendo

este
um
fato

incontroverso
, de forma que
o

objeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
.
Isso

porque
a
própria

parte

reclamante

reconhece
a
relação

jurídica
,
questionando

apenas

a

origem
do
débito

negativado
.

No
caso

concreto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Mérito do Agravo

Interno
.

A
parte
reclamada, ora
agravante,

alegou
a inexistência de ato ilícito que lhe seja imputável.

A decisão agravada analisou os fatos e
as
provas
da
seguinte
forma:

“A cobrança sem a prestação de serviço ao consumidor é considerada prática abusiva, já que enseja vantagem manifestamente excessiva em favor do prestador de serviço em detrimento do consumidor, conforme preconiza o artigo 39, V do CDC. (Recurso Cível No 71003801347, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 18/12/2012)

Em
análise

ao
conjunto
fático
dos autos,
observa
-se que a
parte

reclamada

está

cobrando
da
parte

reclamante

valores

referentes à utilização do serviço de cartão de crédito
,
todavia
a
parte

reclamante

nega
a
utilização
de
quaisquer
dos
serviços

oferecidos
pela
parte

reclamada
.

Nesse
sentido
, insta
esclarecer
que
analisando

os

documentos

trazidos

aos
autos, nota-se que
não

há

prova
de que a
parte

reclamante

tenha

efetivamente

recebido
e
utilizado
o
cartão
de
crédito
,
uma

vez
que as
faturas

juntadas

nos
autos se
referem

apenas
a
taxas
de
manutenção
e
seguro
(ID 228888220/ 228888221/PJe2).

Além

disso
, a
recorrida
junta
nos
autos
protocolo
e conversa de WhatsApp,
confirmando
que
entrou

em

contato
com a
recorrente para cancelar a contratação e esclarecer que sua

intenção
, no
momento
que
esteve

na

loja
da
reclamada
, era
fazer

uma

simulação
para
compra
de um
computador
,
todavia
,
foi

informado
que para
realizar
a
simulação

deveria

criar

uma

conta
(ID 228889176/228889169/PJe2).

Vale
lembrar
que,
incumbe
à
parte

reclamante

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No
presente

caso
, nota-se que a
parte

reclamante

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
existência
dos
fatos

favoráveis

ao

seu

direito
,
todavia
, a
parte

reclamada

não

satisfez

seu

encargo

probatório

quanto
à
existência
dos
fatos

impedidos
do
direito
da
parte

reclamante
.

Nesse sentido, resta evidente que a cobrança é indevida e há conduta ilícita praticada pela parte reclamada.
”

Ao analisar os autos, constata-se que a parte agravante comprova apenas a existência da relação jurídica entre as partes, sem demonstrar a contratação específica do débito negativado.

No mais, a parte reclamada, ora agravante, alegou também que: 1) há necessidade de redução do
quantum
indenizatório; 2) os juros de mora incidem a partir da fixação do valor do dano.

Como se vê, a decisão agravada está de acordo com a firme jurisprudência das Turmas Recursais,
pois
: a) o
quantum
indenizatório está de acordo com os precedentes da
T
urma
R
ecursal; b) o termo inicial dos juros de mora do dano moral
, quando se trata
ilícito contratual
,
é a citação.

Para
evidenciar
o
entendimento

jurisprudencial

pacificado

utilizado

na

decisão

monocrática
, cito outros
julgados que demonstram a unicidade do posicionado de todos

os

membros

desta

Turma

Recursal
.

Quanto
ao
valor do
dano
moral:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - ASTREITES INDEVIDAS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA RECLAMADA - SÚMULA 410 DO STJ – MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO POR SE TRATAR DE ILICITO CONTRATUAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Em análise detida dos autos, verifico que não há comprovação de intimação pessoal da Reclamada para cumprimento da obrigação de fazer (retirar o nome do reclamante do cadastro de inadimplentes), sendo tal imprescindível para fixação de astreintes.2. Sendo assim, diante da ausência de intimação e pelo cumprimento voluntário da obrigação, é inexigível a cobrança, consoante observa o disposto na Súmula 410 do STJ.3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.4. Juros de mora deve incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.5. Recurso conhecido e parcialmente provido(N.U 1012561-21.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2022, p
ublicado
no DJE 04/05/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, nega a existência de relação jurídica com a Ré, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 942,36 (novecentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos). 2. Sentença de parcial procedência da ação. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “
(...) Pois
bem. Analisando a questão discutida, verifico que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a origem e legalidade do débito. O réu não juntou nenhum documento que comprove a legalidade da dívida, se limitando a informar que a autora contratou empréstimo para compras, porém sequer informa qual produto foi comprado, endereço de entrega ou qualquer outra informação. Os documentos apresentados pelo réu, somente comprovam que a autora possui conta junto ao mercado pago, porém não comprova que foi realmente a autora quem solicitou o empréstimo, ou seja, não comprovou a origem e legalidade do débito. Portanto, entendo que o réu não comprovou suas alegações, tendo negativado indevidamente o nome da autora. Assim, resta configurada a ilícita conduta do reclamado que, por sua conta e risco disponibilizou os dados da reclamante à consulta pública, qualificando-a como má pagadora quando
esta
nada contribuiu com o fato danoso. Por consequência, tenho que a declaração de inexistência do débito encontra-se acolhida na presente demanda. (...)” 4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança, trouxe apenas comprovante de cadastro da parte Autora em sua plataforma, deixando de demonstrar a origem da dívida, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC. 5. Artigo 14 do CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.” 6. Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 7. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação. 8. Súmula 22 da Turma Recursal Única deste Estado: "A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in
re

ipsa
", salvo se houver negativação preexistente." 9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Recorrida não possui anotações posteriores. 11. Súmula 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". 12. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 13. Recurso conhecido e improvido. 14. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1003609-40.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, p
ublicado
no DJE 03/10/2024)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇOS DE INTERNET. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERVIÇO CANCELADO. DÉBITO
INDEVIDO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO

MORAL
CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos
danos
causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço.2. Se o consumidor nega a responsabilidade pelo débito questionado, no valor de
R
$ 114,90, vencida em 15/01/2024, cabia a empresa reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC, haja vista que a autora comprovou satisfatoriamente ter solicitado o cancelamento do serviço em agosto/2023, com o pagamento do saldo remanescente.3. A inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por obrigação considerada
indevida
, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de
dano

moral
, na modalidade ‘in
re

ipsa
’, que prescinde da prova do
dano
, bastando a prova do fato.4. Quantum indenizatório que não merece alteração, visto que em concordância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que se trata de única
negativação
da autora.5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Declarar a inexistência do débito em discussão, no valor de
R
$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa centavos); b) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por
danos

morais
no valor de
R
$
4.000,00
(quatro mil reais), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do arbitramento e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (
Súm
. 54 STJ). Por fim, sugiro a ratificação da tutela de urgência de id. 152036049, e a aplicação de multa no valor de
R
$ 500,00 (quinhentos reais), à título de descumprimento da tutela de urgência.”, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.Valmir
Alaércio
dos SantosJuiz de Direito - Relator(N.U 1024834-30.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, p
ublicado
no DJE 22/08/2024)

Em
relação

ao

termo

inicial
dos
juros
de mora:

(...)Condenar a ré ao pagamento no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento.” (...) (N.U 1010189-66.2023.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)

(...) 6. Em se tratando de relação contratual, computam-se juros de mora sobre o valor da indenização por dano moral a partir da citação e a correção monetária a partir da sentença. Precedentes do STJ. (...) (N.U 1017946-71.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, p
ublicado
no DJE 14/03/2024)

(...)O
início dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais, advindos de relação contratual, será a partir da data da citação e da data do arbitramento, respectivamente. Valor da Indenização R$ 8.000,00 (oito mil reais) (N.U 1000459-20.2023.8.11.0091,CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024). (N.U 1007091-23.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024, publicado no DJE 26/04/2024)

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, bem como possui respaldo na jurisprudência da Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024